Tribunal: CARF
Processo: 15465.001058/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.001058/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.477 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDO OTAVIO SOARES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU REFORMA. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-33.883 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 37 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 08, lavrada em 22/02/2010, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008
resultando no imposto a restituir ajustado de zero.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 09
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora COMANDO DO
EXÉRCITO, CNPJ 00.394.452/0533-04, no valor de R$ 144.917,91, compensado o
imposto de renda retido na fonte de R$ 639,27.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.001058/2010-61
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001058/2010-61

- Já apresentou suas razões de defesa nos processos 15465.002525/2009-36 e processo
15465.002526/2009-81, sendo um deles relativo ao Exercício 2009 e outro ao Exercício
2008, nos quais foram apresentadas as mesmas explicações e razões.
- Nas impugnações apresentadas nos processos citados foi explicado que tudo se
originou da obrigatoriedade de apresentar declaração retificadora, por ter reconhecido
por lei o direito à isenção de imposto de renda por motivo de doença grave, para que
fosse restituído o imposto de renda retido na fonte nos anos anteriores à concessão da
isenção.
- Foi colocada na nova declaração apenas a importância descontada na folha relativa ao
imposto de renda retido, mudando os rendimentos de categoria, saindo de rendimentos
tributáveis e passando a integrar o campo dos rendimentos isentos e não tributáveis.
- Na declaração de imposto de renda transmitida em 08/04/2009 foi lançado o total dos
rendimentos tributáveis de R$ 144.917,91, imposto retido na fonte R$ 27.420,54,
imposto devido de R$ 26.781,27 e como resultado o imposto de renda a restituir de R$
639,27, não entendendo o motivo pelo qual a Notificaçã de Lançamento informa no
item 13 referente ao IRRF sobre infração no valor de R$ 639,27 e no item 17 “sem
saldo de imposto”, entendendo que deve ser restituído de R$ 26.781,27, referente à
diferença entre o imposto de renda descontado na fonte de R$ 27.420,54 e a parcela já
restituída de R$ 639,27, por haver obtido direito à isenção de imposto de renda.
- Entende que a Rececita Federal está valorizando o secundário, em detrimento do
principal, pois está sendo dada importância às formalidades das declarações
retificadores onde incorreu em erro involuntário por interpretações de instruções poucos
claras, em detrimento do objetivo daqueles retificações, que era ter restituído o imposto
de renda descontado nos anos de 2009, 2008, 2007 e 2006, sem ter o Contribuinte
recebido nenhuma linha a respeito.
Foram juntados aos autos os seguintes documentos: cópia autenticada da Portaria no
115, fls. 22, cópia de Ata de Inspeção de Saúde, fls. 22, cópia autenticada da
Comunicação de Parecer de Inspeção de Saúde, fls. 24 e a cópia da Portaria no 721
Ministério da Defesa, publicada em 08/06/2009, fls. 25.
Isto posto, e se for possível, solicita uma palavra sobre o pleiteado.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, identifica-se que o
contribuinte entregou Declaração de Ajuste Anual Original, Exercício 2009, Ano-
calendário 2008, em 08/04/2009, onde constaram como rendimentos tributáveis R$
144.917,91, tendo a DAA resultado no Imposto a Restituir de R$ 639,27.
Posteriormente, em 04/11/2009, foi entregue uma Declaração de Ajuste Anual
Retificadora, onde foram zerados os valores de rendimentos tributáveis, resultando no
imposto a restituir de R$ 26.781,27.
Compulsando os autos, observa-se que o lançamento fiscal teve como base a Declaração
de Ajuste Anual - DAA Retificadora, de fls. 11/16, apresentada em 04/11/2009.
Alega o Contribuinte que procedeu à retificação da Declaração de Ajuste Anual
considerando ter direito à isenção de imposto de renda por motivo de moléstia grave.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001058/2010-61

Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Inicialmente, é de se ressaltar que, da análise da Ata de Inspeção de Saúde, fls. 23 e do
Parecer de Inspeção de Saúde, fls. 24, emitidos pelo Ministério da Defesa – Exército
Brasileiro, identifica-se que o contribuinte é portador de neoplasia maligna desde de 11
março de 2008, sendo atendida a exigência legal de comprovação de doença tipificada
legalmente, comprovada através de laudo peridical emitido por serviço médico oficial
da União.
Da análise do outro requisito indispensável à concessão da isenção, verifica-se que, de
acordo com o Parecer de Inspeção de Saúde, fls. 24 e com a Portaria no 721 do
Ministério da Defesa, publicada em 08/06/2009, fls. 25, o Contribuinte só foi reformado
a partir de 21/07/2008, tendo sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do
Exército.
Conclui-se, então, que o contribuinte só passou a ter direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, a partir de
julho de 2008 (o mês da reforma), momento em que o contribuinte preencheu os dois
requisitos essenciais para fruição da isenção pleiteada.
Dessa forma, do total de rendimentos de R$ 144.917,91 recebidos pelo Contribuinte no
ano de 2008, consideram-se rendimentos tributáveis os recebidos nos meses de janeiro a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001058/2010-61

junho de 2008 (R$ 70.417,98) e não tributáveis os rendimentos recebidos nos meses de
julho a dezembro de 2008 (R$ 74.499,93), de acordo com os valores mensais
especificados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf entregue pela
fonte pagadora, fls. 28.
Passa o lançamento a ser retificado conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, sendo restituível
o imposto de renda de R$ 20.487,48.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que por
ocasião dos fatos fiscalizados estava na reserva remunerada, na inatividade, o que equivale a
aposentadoria, logo situação que atende a condição exigida na lei isentiva.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Em breve repasse do acima já relatado, o contribuinte, militar, foi autuado por
omissão de rendimentos e apresentou impugnação alegando ser portador de moléstia grave
relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância considerou não atendidas, na totalidade
do período fiscalizado, as condições para o gozo da isenção, uma vez que o recorrente somente
foi reformado no mês de julho/2008, fazendo então jus à isenção dos proventos por moléstia
grave apenas a partir daquele mês. Não obstante, a DRJ reconheceu ter sido o contribuinte à
época dos fatos portador de moléstia grave que lhe permitiria pleitear o benefício.
Em sede de recurso voluntário o recorrente explica que até julho/2008 não havia
sido ainda reformado mas encontrava-se desde 1995 na reserva remunerada, conforme
comprovante de fl. 58, o que equivale à aposentadoria do cidadão civil, em razão da inatividade.
A questão nesse aspecto encontra-se pacificada na esfera administrativa a favor do
recorrente pela Súmula CARF no 63, que vincula este julgador:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001058/2010-61

Entendo então que, no caso concreto, atendidos ambos os condicionantes legais,
por todo o período, para que se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser
afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Original